Tribunal: TJES
Processo: 5002808-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
N
ão se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses,
não se permite o acolhimento deste recurso.

3 -

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002808-25.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALBESA ALCOOLEIRA BOA ESPERANCA S/A

AGRAVADO: ANTÔNIO CARLOS DE FREITAS e outros

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
N
ão se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses,
não se permite o acolhimento deste recurso.

3 -

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002808-25.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:

ALBESA ALCOOLEIRA BOA ESPERANÇA S/A

EMBARGADO: ANTÔNIO CARLOS DE FREITASS E ESTADO DO ESPÍRIT SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALBESA ALCOOLEIRA BOA ESPERANÇA S/A
(ID

4594543) em face do acórdão (ID

4182233) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado agravo interno
, mantendo a decisão em que o Magistrado
a quo
rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentads quando ainda vigente o Código de Processo Civil de 1973, considerando a ausência de garantia do juízo.

Em suas razões (ID

4594543), a embargante primeiramente informa se tratar de recurso para fins de prequestionamento da matéria, a teor da Súmula 211 do STJ. Em segundo, alega que a impugnação ao cumprimento de sentença é o único meio de defesa da parte executada, protegendo-a de potenciais abusos, sendo que de acordo com as normas do CPC/15, não é mais necessária apresentação de garantia, privilegiando o direito à ampla defesa a ser exercido pela recorrente.

Aduz ainda que matérias de ordem pública não foram analisadas, como o marco inicial da correção monetária, dos juros de mora e aplicação de taxa SELIC.

Argumenta que a única menção a tal situação no julgamento do agravo foi de que tais matérias não foram devidamente discutidas nos autos de origem, o que não condiz com a realidade, já que o Juízo de piso rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve posicionamento anterior.

Requer seja sanada a omissão, verificando-se que a impugnação é o único meio de defesa possível à parte executada, não podendo ser admitida sua rejeição com base em questões formais, bem como requer sejam analisadas as questões de ordem pública referentes à correção monetária, juros de mora e aplicação da taxa SELIC.

Em contrarrazões (ID 5470509), o embargado alega que a embargante pretende rediscutir a matéria por mero inconformismo, o que não é cabível no recurso em análise.

Sustenta que com relação à data de incidência e fator de aplicação de correção monetária e juros, o cálculo apresentado pela contadoria (ID 5470510) é o correto, com aplicação de correção monetária a partir do ajuizamento da ação, conforme leciona a Súmula 14 do STJ, e juros legais do trânsito em julgado da sentença.

Por fim, aduz que apesar de o CPC/15 ter retirado a obrigatoriedade de apresentação da garantia quando do oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, na data do fato ainda encontrava-se em vigor o CPC de 1973, logo, acertada a decisão do Magistrado em rejeitar liminarmente a impugnação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Com relação à alegação de desnecessidade de apresentação da garantia sob a égide do CPC/73, tenho que a matéria já foi por demais debatida, sendo patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integral e adequadamente examinadas as questões apresentadas quando do julgamento do Agravo de Instrumento (ID 3932061). Veja-se:

(...)
Isso porque, apesar da impugnação ao cumprimento da sentença ter sido oferecida em 19/11/2015, na vigência do CPC/1973, não foi promovida a garantia integral do juízo, a fim de que o respectivo expediente fosse processado, de acordo com a jurisprudência dominante:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL (
CPC/15). ILEGITIMIDADE PASSIVA. Prequestionamento. Ausente. Súmula nº 282/STF. Aplicação das regras do
CPC/
73.
Impugnação apresentada ainda na vigência da norma processual antiga.
Cumprimento de sentença.
Impugnação ao
cumprimento de sentença. Necessidade de
garantia do
juízo. Entendimento desta corte superior.
Agravo conhecido para, desde logo, negar provimento ao Recurso Especial, na parte conhecida. (
STJ; AREsp 1.225.010; Proc. 2017/0329970-5; RS; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 11/04/2018; DJE 18/04/2018; Pág. 5770).

(...)

Com efeito, os arts. 14 e 1.046 do CPC/2015 estabelecem diretriz assentada na teoria do isolamento dos atos processuais, contudo, resguardam os atos processuais já praticados e as situações consolidadas sob a vigência da norma revogada, por força do princípio constitucional da segurança jurídica, insculpido no art. 5º, inc. XXXVI, da CF/1988.

No caso,
o fato da decisão vergastada ter sido proferida sob a égide do CPC/2015 não tem o condão de fazer retroagir a legislação nova para aplicá-la a situação jurídica já consolidada, porquanto a garantia do juízo era requisito para conhecimento de impugnação ofertada ainda na vigência do CPC/1973
.(...).

Com relação à alegação de excesso de execução, quando do julgamento do Agravo, a questão não foi debatida, pois entendeu o Relator que não foi a mesma analisada pelo julgador
a quo
, o que configuraria supressão de instância, ainda que se tratando de matéria de ordem pública. Transcrevo:

"Por último, quanto ao suposto excesso de execução, cumpre deixar evidenciado que tal questão não foi primeiramente analisada pelo julgador a quo. Lembra-se, aqui, que
“em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, cabe em sede de agravo de instrumento a apreciação apenas do que fora analisado pela decisão agravada, sob pena de configurar inadmissível supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública”
. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048169005708, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Referido entendimento é assente na jurisprudência, conforme julgado abaixo colacionado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. 1.
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. 2. Decisão que indefere o pedido de expedição de ofício à Receita Federal a fim de que o órgão forneça as 3 últimas DIRPF dos sócios da empresa executada. 3. Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, como a necessidade de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Necessidade de instauração do debate primeiramente perante o Juízo de origem, não se podendo conhecer de questões por ele ainda não enfrentadas. RECURSO NÃO CONHECIDO.(TJ-RJ - AI: 00779270820218190000, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 03/02/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2022)"

Verifica-se, portanto, que
não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses,
situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Não se olvida ainda que, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.